Tribunal: TJSP
Processo: 2279306-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279306-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Pinhalzinho, em que é paciente SAMUEL
DOS SANTOS e Impetrante GERSON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279306-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44.603
2
Habeas Corpus no 2279306-39.2019.8.26.0000
Comarca de Pinhalzinho
Impetrante: bel. Gerson dos Santos
Paciente: Samuel dos Santos
Voto no 44.603
1. Em favor de Samuel dos Santos, o bel. Gerson dos Santos impetrou o
presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão
da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que o paciente, preso acusado de latrocínio tentado, merece
responder ao processo em liberdade, pois não há indicação concreta nos autos de que sua
liberdade ofereça perigo ao processo ou à sociedade, devendo, portanto, a prisão ser
revogada ou, ainda, ser o paciente beneficiado com a liberdade provisória, eis que se trata
de paciente com renda lícita comprovada. Argumenta que a imposição de cautelares outras
diversas da prisão seria suficientes. Assim, evidente o constrangimento ilegal imposto ao
paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls. 01/02).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 03/264) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 266), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Pinhalzinho (fls. 268/269).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 274/278).
É o relatório.
2. Eis o teor da denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279306-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44.603
3
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de outubro
de 2019, por volta das 20h30min, na Rua Benedito de Oliveira Preto, n° 196,
SAMUEL DOS SANTOS, qualificado à fl. 17 (preso preventivamente), e
ROGER RIBEIRO SEIRIY, qualificado à fl. 110, agindo em concurso de
agentes entre si e com indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para
proveito comum, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro, 04
(quatro) telefones celulares de marcas diversas, uma caixa contendo joias e
documentos pessoais, todos pormenorizadamente descritos à fl. 10,
pertencentes às vítimas Andreia Lima dos Santos Ferreira e Antonio de Padua
Ferreira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
tentativa de disparo de arma de fogo contra Antonio de Pádua Ferreira, cuja
morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo apurado, os denunciados e ao menos mais três indivíduos ainda
não identificados, sendo um deles possivelmente menor de idade, deliberaram
subtrair bens das vítimas supra.
Para tanto, se dirigiram até a residência das vítimas em um veículo Sandero
de cor prata, pertencente a ROGER e conduzido por SAMUEL.
Enquanto os três indivíduos não identificados, que portavam armas de fogo
ostensivamente, invadiram a residência das vítimas, onde moravam duas
crianças de apenas 05 anos de idade, SAMUEL e ROGER ficaram do lado de
fora, para dar cobertura à empreitada criminosa, bem como porque SAMUEL
era o responsável por dirigir o veículo na fuga e ROGER era conhecido pelas
vítimas.
Já no interior da casa, os três comparsas dos denunciados anunciaram o
assalto e mantiveram a família na sala sob ameaças de morte, inclusive
apontado a arma de fogo para a cabeça de uma das crianças, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279306-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44.603
4
subtraíram o dinheiro e os objetos descritos acima e se comunicavam via
telefone celular com os denunciados.
Em dado momento, Marta, parente das vítimas, chegou no imóvel com seu
veículo e também foi abordada por um dos roubadores, que foi até o local em
que ela havia estacionado o carro levando consigo a vítima Andreia, que
permaneceu todo o tempo com um revólver encostado em seu corpo.
Ocorre que a testemunha, em desespero, não obedeceu a ordem para que
descesse do veículo, deixando o imóvel e saindo em fuga com seu carro,
oportunidade em que o indivíduo retornou com Andréia para o interior da casa,
dizendo aos comparsas que havia “sujado”.
Nesse momento, um dos agentes apontou o revólver para a vítima Antônio e
apertou o gatinho, não havendo sucesso no disparo, circunstância alheia à sua
vontade e que impediu a consumação do delito.
Em seguida, os denunciados e seus comparsas também se evadiram, levando
os objetos subtraídos.
Posteriormente, já no município de Tuiuti, SAMUEL foi abordado pela
Polícia Militar enquanto conduzia o veículo utilizado no roubo, onde foram
localizadas algumas chaves falsas, sendo preso em flagrante. Tal veículo foi
reconhecido pela vítima como o que ficou parado próximo à sua residência
momentos antes do roubo e que estava com mais de uma pessoa em seu
interior”.
A ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da prisão
preventiva do paciente ou a sua substituição por medida cautelar diversa.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279306-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44.603
5
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, pela prova até então coligida, em especial a sua prisão em
flagrante e o reconhecimento efetuado pelas vítimas.
Somado a isso, evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à
ordem pública.
Com efeito, além da gravidade concreta do delito, a ação delituosa foi
praticada mediante grave ameaça exercida com o disparo de arma de fogo e em
comparsaria. Ademais, praticaram crime gravíssimo e, na tentativa de permanecerem
impunes, atiraram contra uma das vítimas, a indicar audácia para a prática delitiva. Tais
circunstâncias denotam que o paciente ostenta periculosidade acima da média e que, em
liberdade, poderá colocar em risco a ordem pública.
Se não bastasse, conforme se verifica nas informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente estava em livramento condicional quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279306-39.2019.8.26.0000 -Voto no 44.603
6
dos fatos, a evidenciar a ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da
prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de vida.
Assim, presentes os pressupostos da prisão processual, eis que o paciente foi
preso logo após o delito, em posse do bem subtraído, e não se vislumbrando outra medida
eficaz no presente caso, de forma que apenas a custódia cautelar garantirá a efetiva
aplicação da lei penal, a instrução criminal e preservará a ordem pública, de rigor, nos
termos do art. 312, do CPP, a manutenção da prisão preventiva do paciente.
Destarte, ausente no writ demonstração cabal da ilegalidade suscitada e,
portanto, não comprovado o alegado constrangimento ilegal, de rigor a denegação da
ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip